Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PROCURAÇÃO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TERCEIRO ENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência e reintegração de posse c/c perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para rescindir o negócio jurídico, condenar os réus a devolver o veículo em questão e condenar apenas o primeiro réu a quitar os débitos em aberto e a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, em favor da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária do segundo réu para quitar os débitos de IPVA, taxas de licenciamento e multas de trânsito, bem como pagar pelos danos morais suportados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária não se presume, devendo decorrer de lei ou convenção entre as partes, conforme art. 265 do Código Civil.
4. O segundo réu recebeu o veículo como “garantia” diante de dano causado por terceiro, sem assumir compromisso de pagar as dívidas decorrentes da propriedade do bem.
5. A revelia do segundo réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, mas não implica procedência automática do pedido, devendo ser analisada a verossimilhança das alegações.
6. A responsabilidade civil solidária do segundo réu está configurada para ressarcir as despesas da autora pelos débitos de IPVA, licenciamento veicular e multas de trânsito, durante o período em que utilizou o veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária não se presume, devendo decorrer de lei ou convenção entre as partes. 2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não implica procedência automática do pedido. 3. A responsabilidade civil solidária do réu diante do ato ilícito de reter indevidamente veículo de terceiro está configurada."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CC, art. 265; CC, art. 927; CPC, art. 344; CPC, art. 345, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903224, 0703875-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1976505, 0719434-96.2023.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025.